Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA DE JUROS LEGÍTIMAS. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o prazo de devolução dos valores pagos de 60 (sessenta) dias para 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, nos moldes do Regulamento Geral do Consórcio, assegurando-lhe a retenção da Taxa de Administração proporcional aos valores efetivamente pagos.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de restituição de valores de forma atualizada cumulada com pedido de anulação de cláusula abusiva. Narrou que aderiu à cota de consórcio e não teve mais condições de continuar a cumprir com os pagamentos das parcelas, ficando em mora a partir do oitavo pagamento (18/11/19). Em contato com a administradora requerida, foi informada que o ressarcimento dos valores pagos se daria em caso de inadimplemento ou ao final do grupo, sem atualização monetária, e que antes da devolução, seriam deduzidos todos os custos vinculados à quota adquirida. Segundo suas razões, tais descontos denotam desvantagem exagerada em desfavor do consumidor.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 65091433).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise dos pedidos de restituição dos valores atualizados de forma imediata, aplicação da taxa de administração de forma proporcional e anulação da cláusula penal.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que as cláusulas penais 33.4 (15%) e a 10.1 (2% de multa e 1% de juros de mora ao mês), somadas, caracterizam abuso do poder econômico, uma vez que o contrato já previa o desconto da taxa de administração no percentual de 18% (dezoito porcento). Destacou que o somatório dos percentuais equivale a um desconto de 35% (trinta e cinco por cento), o que caracteriza vantagem excessiva e enriquecimento ilícito. Pontuou que aguardar mais de 7(sete) anos para obter a restituição das parcelas pagas evidencia desvantagem exagerada do consumidor. Frisou que qualquer cláusula contratual diversa da restituição imediata coloca o consumidor em desvantagem em relação à administradora, sendo, portanto, abusiva. Argumentou que, embora os consórcios sejam regidos por lei específica (Lei 11.795/08) e sigam orientações do Banco Central, os contratos não estão imunes aos princípios e normas contidos no CDC. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e determinar a restituição imediata dos valores pagos, a aplicação da taxa de administração proporcional ao tempo em que o recorrente ficou vinculado ao grupo e anulação da multa penal.
7. O entendimento jurisprudencial da Súmula n° 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT é de que a restituição dos valores, para consorciado desistente, deve se dar no prazo de 60 (sessenta) dias após prazo previsto para o encerramento do plano. Contudo, a r. sentença de primeiro grau estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias, após o encerramento, para devolução. Assim, ante a impossibilidade de agravar a situação do autor, ora recorrente, tendo em vista o princípio da non reformatio in pejus, deve-se manter o entendimento do juízo a quo, que determinou a restituição dos valores pagos pela autora, no prazo de 30(trinta) dias a contar do encerramento do grupo.
8. A cláusula 10.1 do regulamento Geral do Consórcio (ID 65090793, p. 8) trata da aplicação de juros e multa em caso de atraso no pagamento das prestações. Dessa forma, não há o que se falar em multa de natureza penal. Na espécie, a autora desistiu do consórcio, não havendo qualquer indicação de atraso no pagamento ou de aplicação dos aludidos percentuais quando da devolução dos valores pagos.
9. Cláusula penal. Conforme §2° do art. 53 do CDC, nos contratos de sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou restituição das parcelas quitadas, terá descontada, além da vantagem econômica, os prejuízos que o desistente causar ao grupo. A cláusula 33.4 (ID 65090793, p. 23) estabeleceu o percentual de 15% (quinze por cento) a título de cláusula penal. Contudo, a exigibilidade de retenção de cláusula penal está condicionada à comprovação de prejuízo experimentado pelo grupo, em razão da desistência dos consorciados, nos termos do art. 53, § 2o, 2a parte, do CDC. Na hipótese em exame, a administradora recorrida não logrou êxito em comprovar que a desistência da autora, por si só, acarretou prejuízos imediatos suportados pelo grupo, sobretudo quando os valores pagos pelos consumidores estão à disposição do grupo e a administradora do consórcio não juntou qualquer documento que ateste a impossibilidade de substituição dos recorridos no consórcio. Logo, incabível a retenção de valores referentes à cláusula penal, ante a ausência de prejuízo ao coletivo.
10. Taxa de Administração. Conforme teor da Súmula 538 do STJ, as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada no percentual superior a 10% (dez por cento). Ressalte-se que tal taxa é a remuneração da administradora pelos serviços prestados, tais como, organização e administração do grupo. Tal percentual foi indicado na ficha de adesão, conforme descrito na cláusula 15 do Regulamento Geral (ID 65090793, p.11) e teve a devida anuência da recorrente. Destaque-se que tal taxa se refere ao pagamento pelo serviço prestado pela Administradora durante o período, e sua restituição total incorreria em enriquecimento ilícito do consorciado ante a atividade laboral da administradora. Cobrança legítima devendo ser retida proporcionalmente aos valores efetivamente pagos, conforme determinado em sentença.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência da cláusula penal, cujo prejuízo não restou demonstrado. Sentença mantida nos seus demais termos.
12. Sem custas finais. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.